Tribunal: TJMT
Processo: 0000628-52.2014.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000628-52.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEILA AMORIM DE MELO - CPF: 411.641.051-91 (APELADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PREVISÃO LEGAL – LEI MUNICIPAL VIGENTE – OFENSA AO ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL - FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – DESNECESSIDADE - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – ATO DA ADMINISTRAÇÃO – DEVER DO MUNICÍPIO – OBRIGATORIEDADE – PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Estando comprovado nos autos o requisito temporal de que a servidora completou quinquênio no exercício do magistério e prevendo a legislação municipal a desnecessidade de pedido administrativo e avaliação de desempenho, a servidora faz jus à progressão funcional prevista em lei.

A incidência do adicional por tempo de serviço na remuneração dos servidores do município recorrente encontra sua previsibilidade legal no artigo 71, § 2o, inciso I da Lei Orgânica do Município de Pedra Preta e na Lei Municipal que dispõe
sobre a criação de planos de cargos, funções e vencimentos da Prefeitura Municipal de Pedra Preta
.

À Administração Pública cabe observar fielmente o princípio da legalidade basilar do regime jurídico administrativo e específico do Estado de Direito, através do qual seus atos somente perpetrar-se-ão se estiverem de acordo com a previsão legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Pedra Preta
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na Ação Reivindicatória de Progressão Funcional cumulada com Adicional de Tempo de Serviço sob o n.
0000628-52.2014.8.11.0022
, ajuizada por
Leila Amorim de Melo Porto
e, para acrescentar o percentual de 8% (oito por cento) a título de adicional por tempo de serviço ao vencimento da autora, bem como seja concedida a progressão funcional a servidora para as classes imediatamente seguintes a partir de 19/01/1998 até a data da implantação do beneficio, de acordo com a tabela de Cargos de provimento efetivo da Lei 79/98, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13 salario, férias e terço de férias, condenando ainda o requerido ao pagamento do adicional suprimido, vencido a partir do dia 30/O4/2009 [ação proposta em 30/04/2014] até a data da implantação da benesse, refletindo sobre o 13 salario, férias e terço de férias, que devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida, e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

Declarou ainda, prescrito, com fulcro no art. 487, inciso 11, do CPC, os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 30/04/2009. Condenou ainda o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, percentual a ser definido quando da apuração da liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §49, inciso II, do Código de Processo Civil. (Id. 3977742)

Em síntese recursal, requer o Município em preliminar anulação da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa.

No mérito, argumenta que a alegada perda salarial ocorrida no longínquo ano de 1999 se deu em razão da promulgação de todo regime jurídico dos servidores do Município, que alterou a base de cálculo do beneficio adicional por tempo de serviço e que tal alteração se realizou não trazendo prejuízos aos servidores. Defende que o quantum remuneratório dos servidores públicos restou inalterado depois da promulgação da referida Lei, o que por certo impõe a necessidade de serem julgados improcedentes os pedidos da Autora e que a mesma, não comprovou a existência de qualquer perda patrimonial ou financeira enquanto servidora.

Aduz ainda, que não pode o Judiciário suprir ou desconsiderar o requisito exigido pela lei e determinar a promoção automática da requerente, presumindo que estes estariam aptos para o exercício das atribuições inerentes aos novos cargos. E, no que concerne ao pedido para retroagir a progressão até a data da última concedida, este não deve ser atendido, uma vez que, tal direito é impulsiona do pelo próprio servidor, bem como o progresso somente será permitido para apenas uma referência, sendo esta a seguinte do requerimento, conforme reza o artigo 12, inciso I da Lei 079/98. (Id.3977745)

As contrarrazões foram apresentadas, ratificando os termos da inicial e pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 3977764)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela parcial provimento do recurso. (Id. 5738128).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020